Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-07.2021.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1010453-07.2021.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA

RELATOR:
DES(A). DIRCEU DOS SANTOS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

RODNEY GOMES DA SILVA - CPF: 009.137.751-00 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES DA SILVA (APELADO), MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 573.813.642-04 (APELADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a terceira câmara de direito privado do tribunal de justiça do estado de mato grosso, sob a presidência
D
es(a). Carlos
A
lberto
A
lves da
R
ocha, por meio da turma julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTES (PRIMOS) QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "
CAUSA MORTIS
" – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ/RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

In
casu
, ambas as partes herdaram a posse do imóvel em litígio em razão da morte de sua genitora, bem como cada parte edificou sobre o terreno sua construção, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por RODNEY GOMES DA SILVA

em razão do inconformismo com a decisão de Id. nº 210375239 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n. 1010453-07.2021.8.11.0006, ajuizada em face de MIGUEL DA SILVA RODRIGUES, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (CPC, 98, §3º).

O recorrente, em suas razões de Id. nº 210375240, em síntese, assevera o desacerto da sentença de primeiro grau.

Relata que é o possuidor de um imóvel urbano, sendo um terreno com área de 856,49 m2, localizado na Rua dos Carroceiros, nº 279, Quadra 05, lote 11 do Bairro São Jorge, na cidade de Cáceres-MT, onde residiu desde a infância junto a sua genitora, sendo o sucessor da posse após o falecimento da mãe.

Aduz que em meados de março de 2020, sua genitora ainda em vida, teria permitido que a irmã, tia do recorrente, residisse em um imóvel localizado na área.

Afirma que mesmo após o falecimento de sua genitora, permitiu, a título de favor, que a tia continuasse residindo no local, respeitando a vontade de sua genitora, porém, que após o falecimento de sua tia, o filho desta, ora apelado, teria praticado esbulho possessório, construindo uma cerca no local durante o período noturno, com intuito de exteriorizar imagem de
“dono do imóvel”
, negando-se a desocupar a área argumentando que o bem lhe pertenceria.

Argui que o julgamento se deu de modo contrário às provas contidas nos autos.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada procedente a sua pretensão inicial, com a concessão do mandado
reintegratório
da área objeto da lide em seu favor.

Em contrarrazões de Id. 210375244 o recorrido refuta,
in
totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, RITA DE LAET SANTOS, OAB/MT 30369
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Egrégia Câmara.

O imóvel em disputa se trata de lote urbano com área de 856,49 m2, localizado na Rua dos Carroceiros, nº 279, Quadra 05, lote 11 do Bairro São Jorge, na cidade de Cáceres-MT, onde residiu desde a infância junto a sua genitora, sendo o sucessor da posse após o falecimento da mãe.

Em síntese, o recorrente argumenta que seu primo, ora recorrido, se apossou indevidamente de fração do imóvel, vez que a cessão realizada pela mãe do recorrente em favor da mãe do recorrido, vez que eram irmãs, se deu tão somente a título de
“favor”
.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos expostos na exordial, sob o fundamento que a parte autora, ora recorrente, não conseguiu demonstrar a posse exclusiva do bem.

Irresignada, se insurge a parte autora.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstra o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561,
c.c
. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelado, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

Ademais, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in
verbis
:

“Em audiência de justificação e de instrução, foram ouvidas testemunhas:
Lucidio

Aguilara
e João Correa da Silva, pelo autor e Adilson José Pereira pelo requerido, além da oitiva do informante Luiz Gomes da Silva – id. 110098857.

Os quais foram uníssonos em informar que
ambos litigantes
residiram no local por muitos anos, e que era foi ocupado por membros da mesma família.

Ainda, o informante Luiz Gomes que é tio das partes e descreveu que o imóvel nunca teve documento, que sua mãe (avó materna dos litigantes) em vida cedeu parte do imóvel as três filhas, as quais moravam e/ou usufruíam do imóvel da forma que lhes proviesse e que o autor, morava com sua irmã e com o falecimento
da mesma
, manteve-se no imóvel.

(...)

Dessa maneira, após detida análise dos fatos suscitados na exordial, documentos colacionados aos autos e depoimento das testemunhas inquiridas por este Juízo na justificação, forçoso concluir que os Requerentes comprovaram ser possuidores do imóvel descrito na inicial, como também o requerido, vez que trata-se de imóvel de uso coletivo (condomínio), consagrado desde a vida da avó materna dos litigantes, a qual teria permitido que
sua
filhas (genitora das partes) ficassem com o usufruto do local, não limitando ou delimitando os possuidores.

Ora, durante a justificação, conforme se nota pelos depoimentos, as testemunhas foram harmoniosas em apontar a posse prévia de
ambas partes
, inclusive descrevem serem da mesma família.

Agregando-se, não há nos autos qualquer prova que demonstre ser o autor o exclusivo detentor, benfeitor e demais
atos protagonista
de exclusividade.

Ademais, os documentos que acompanharam a inicial, corroboram a asserção de que
ambos litigantes
foram detentores do imóvel após o falecimento das mães, não havendo provas da exclusividade arguida pelo autor.

À vista de tais pontos, nota-se que a parte autora NÃO cumpriu com seu ônus probatório (art. 333, I do CPC), mediante as provas que denotam o fato constitutivo do direito pretendido na inicial. De outro lado, restou evidente trata-se de imóvel de uso comum de familiares.

(...)

Com efeito, NÃO restou provado o fato constitutivo do direito do autor, vez que existe prova em contrário, quanto ser o imóvel ocupado desde a avó materna pelas filhas (mães dos litigantes) possuindo esses iguais direitos sobre o imóvel questionado.

Não há liame probante de que o requerido não tenha recebido sua parte através de sua mãe, a qual recebeu da avó deste o usufruto sobre tal bem, aliás, não há qualquer comprovação da temporalidade da moradia supostamente cedida pela genitora do autor, tão pouco notificação para desocupação do bem.

Ainda, mesmo que o autor tenha tido a iniciativa para regularização do imóvel, restou demonstrado que desde a posse de sua avó materna nunca houve a expedição de documento e o seu ato, a busca para saneamento das irregularidades não comprova a posse exclusiva.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos da parte apelante, realizada Audiência de Instrução de Id. 210375234, verifico que o
informante Luiz
Gomes,
tio de ambas as partes
, esclareceu a origem do imóvel, tendo em vista que a avó materna das partes,

cedeu parte do imóvel as 03 (três) filhas, dentre elas a respectiva mãe de cada um dos litigantes, as quais moravam e/ou usufruíram do imóvel.

In
casu
, com a morte de cada uma das genitoras, em atenção ao princípio de
saisine
, houve a transmissão de posse aos herdeiros, de modo a evitar que o patrimônio das falecidas permaneça sem titular e sujeito à usurpação por terceiros.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
AUTORES QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS"
– IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NOS AUTOS – VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA COMPRA E VENDA – POSSE INJUSTA DO DEMANDADO EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo.
A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a legitimidade ativa dos herdeiros, que herdaram a posse do imóvel individualizado na inicial em razão da morte de seus pais. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.
Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados geraram, indubitavelmente, expectativas e frustrações que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial, eis que desborda o mero dissabor.”
(N.U 0009449-93.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 13/07/2023)

No mesmo sentido é o entendimento do E. STJ,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO.
FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE.
DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar.
2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916,
arts
. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002,
arts
. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida.
3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1117018 GO 2009/0008121-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2017)

Com efeito, pelo princípio de
Saisine
,
"o herdeiro sucede ao de cujus, sem necessidade de ato específico algum, como prescindível que ele tenha tomado conhecimento da abertura da sucessão. Esse princípio de transmissão hereditária sem solução de continuidade funda-se numa ficção jurídica, necessária por não ser o espólio pessoa jurídica. Não infirmam as disposições legais que exigem o inventário, permitem a renúncia e obrigam o registro dos formais de partilha. Admite-se a
fictio
juris para salvaguardar os bens hereditários da usurpação de terceiros"
(Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. XVI: do direito das
sucessões,
Débora
Gozzo
, Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim - Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 31⁄32).

O CC estabelece, no art. 1.784, que,
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
.

O art. 1.791 dispõe que
“A herança
defere-se
como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”
, e o parágrafo único completa que,
“Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”
.

Soma-se a isso, não há elementos que evidenciem que o apelante exercia a posse exclusiva do imóvel.

Assim, como a posse do imóvel sempre fora exercida pela família e não exclusivamente pelo autor/recorrente, bem como que sobre o terreno a mãe do apelado também edificou uma construção, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse fora exercida pelas genitoras de ambas as partes, concomitantemente e transmitida aos herdeiros.

Portanto, em se tratando de posse exercida de forma concomitante, não há que se falar em reintegração.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus
possessionis
, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados
ex

propria

auctoritate
. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono o seguinte precedente desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.” (N.U 0000645-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023) (grifo nosso)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.
” (N.U 0000645-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (
Ap
158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015,
Publicado
no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a posse do imóvel sempre fora exercida por ambas as partes, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
26
DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE
10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após ouvir a sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da parte autora recorrente relaciona-se à r. sentença que julgou improcedente o pedido inaugural vindicado no bojo da ação de reintegração de posse de mesma numeração que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael
Siman
Carvalho
, cujo objeto versa sobre o lote urbano com área de 856,49 m2, localizado na Rua dos Carroceiros, nº. 279, Quadra 05, lote 11 do Bairro São Jorge, na cidade de mesma Comarca, onde residiu desde a infância junto a sua genitora, sendo o sucessor da posse após o falecimento da mãe.

O e. Relator, em sessão pretérita (26/06/2024), entendeu que
“o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a posse do imóvel sempre fora exercida por ambas as partes, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial”
(sic) e a par disso, negou provimento ao recurso.

Sem delongas, não tenho dúvidas em acompanhar o bem lançado voto condutor.

É que de acordo com o art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Essa transmissão gera comunhão sobre os bens do espólio, cujo desfazimento se dá somente com a partilha e o principal efeito dessa comunhão é a possibilidade de cada condômino usar livremente a coisa, conforme seu destino e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, nos termos do que prevê o art. 1.791 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos

coherdeiro
s
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

Assim, sendo alvo de direitos hereditários, os dois herdeiros – Rodney (autor) e Miguel (réu) –, têm direito de posse sobre o imóvel referente ao espólio da sua avó (Sra. Maria Silvana), que por sua vez, em vida, cedeu parte do imóvel as três filhas – Sras. Cristina Gomes da Silva (mãe do autor), Maria Rosa Gomes da Silva (mãe do requerido) e Amélia Gomes da Silva (tia deles) –, e que posteriormente passou a ser exercitada pelos litigantes com o falecimento das respectivas genitoras, não sendo legal e possível fazer a divisão, e delimitação, do poder possessório deste antes do fim do inventário (e que sequer há registro nos autos), haja vista que todos os herdeiros podem utilizar completamente da massa do espólio.

Com efeito, na hipótese vertente, ao contrário do que sustenta o autor apelante, restou incontroverso que o requerido apelado residia com sua genitora no imóvel em questão antes de seu falecimento.

E tal como muito bem consignado em sentença
e também
pelo eminente Relator, a prova testemunhal colhida, especialmente a do tio dos litigantes,
Sr. Luiz Gomes
, ouvido na qualidade de informante, é categórica em esclarecer a
origem do imóvel
, confirmando que a avó materna das partes cedeu parte do imóvel às 03 (três) filhas, dentre elas a respectiva mãe de cada um dos litigantes, as quais moravam e/ou usufruíram do imóvel.

Portanto, não há que se falar em melhor posse a dar guarida ao pleito possessório, não estando caracterizado o alegado esbulho enquanto não ocorrer a partilha dos bens deixados pela autora da herança.

Nesse trilhar, é o entendimento desta colenda Câmara julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRINCÍPIO DA SAISINE – ESPÓLIO QUE DETÉM APENAS A POSSE INDIRETA DOS BENS – RÉU\APELADO QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DOS IMÓVEIS ANTES DO FALECIMENTO DO INVENTARIADO – ESPÓLIO AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO, A TEOR DO ART. 561 DO CPC – POSSE INJUSTA DA PARTE DEMANDADA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

Com o falecimento do autor da herança, a aquisição imediata da propriedade e posse do imóvel pelo Espólio se dá de forma indireta até a divisão do acervo aos herdeiros pela partilha dos bens, ficando a posse direta a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus, no caso, o réu, a teor do art. 1196 do Código Civil.”
(N.U 1004669-15.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Assim, acompanho integralmente o voto do Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, majorando-se, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do
R
elator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024